Tribunal: TJDFT
Processo: 0726814-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. SUPOSTO TERCEIRO DE BOA-FÉ. ILEGITIMITADE DO ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pleito de desclassificação para o consumo próprio quando devidamente comprovada a existência do crime de tráfico ilícito de drogas e a autoria imputada aos réus.
2. Sendo o réu reincidente, impossível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por ausência dos requisitos legais.
3. O condenado por crime de tráfico ilícito de drogas não possui legitimidade para pleitear a restituição do veículo apreendido consigo em favor do suposto proprietário.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.